Tribunal: TJSP
Processo: 1004777-39.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
TAXA DE JUROS
– Empréstimo consignado– Limitação dos juros remuneratórios – Instrução Normativa Inss/Pres no 28, de 16 de maio de 2008 – Comprovação da cobrança abusiva – Não ocorrência:

– Embora possível a limitação dos juros remuneratórios dos contratos de mútuo com consignação em folha de pagamento, nos termos da Instrução Normativa Inss/Pres no 28, de 16 de maio de 2008, necessária

Ementa:
TAXA DE JUROS
– Empréstimo consignado– Limitação dos juros remuneratórios – Instrução Normativa Inss/Pres no 28, de 16 de maio de 2008 – Comprovação da cobrança abusiva – Não ocorrência:

– Embora possível a limitação dos juros remuneratórios dos contratos de mútuo com consignação em folha de pagamento, nos termos da Instrução Normativa Inss/Pres no 28, de 16 de maio de 2008, necessária a comprovação de que os encargos tenham ultrapassado os parâmetros estipulados na Instrução Normativa, o que não se deu no caso concreto. Custo Efetivo Total (CET) que não possui limitação legal e engloba, além da taxa de juros pactuada, tributos, tarifas, seguros e outras despesas financiadas.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

RECURSO NÃO PROVIDO.